Tribunal: TJMT
Processo: 1014275-85.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014275-85.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[HELIO BRUNO CALDEIRA - CPF: 995.238.171-91 (ADVOGADO), SAMIR DOS SANTOS SALIM - CPF: 017.635.861-70 (PACIENTE), 4 VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), HELIO BRUNO CALDEIRA - CPF: 995.238.171-91 (IMPETRANTE), DALMO GARCIA - CPF: 005.856.871-96 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR MORAES COSTA - CPF: 027.072.431-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS SILVA FRANCA - CPF: 068.607.201-40 (TERCEIRO INTERESSADO), VOLNEY SANTOS COSTA JUNIOR - CPF: 049.319.251-46 (TERCEIRO INTERESSADO), YURI SANTANA DANELICHEN - CPF: 060.844.361-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE TONI KRAMER - CPF: 550.177.209-44 (VÍTIMA), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – FLAGRANTE – PRISÃO PREVENTIVA SUBSEQUENTE – 1. FLAGRANTE PREPARADO E NEGATIVA DE AUTORIA –
IMPERTINÊNCIA – MATÉRIA AFETA À INSTRUÇÃO CRIMINAL
– 2.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO –
FALTA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP
– IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – 3. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO – 4. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – OFENSA – INOCORRÊNCIA – NATUREZA DIFERENTE ENTRE PRISÕES, PROCESSUAIS E ORIGINÁRIAS DE CONDENAÇÃO – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. O

Habeas Corpus
, que é uma ação constitucional de cognição sumária, com produção de prova pré-constituída, não comporta o enfrentamento das teses de flagrante preparado e negativa de autoria, que exigem revolvimento de matéria fático-probatória, à míngua de fase processual destinada a tanto. De qualquer forma,

vale frisar que
“o fato de os policiais terem feito campana a espera dos acontecimentos não se amolda à figura do flagrante preparado”
(HC 1007989-28.2022, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2ª Câmara Criminal, DJE 5.7.2021);

2. A gravidade concreta dos crimes, envolvendo razoável quantidade de agentes e trama criminosa detalhada e organizada, a indicar a experiência dos agentes em delitos dessa natureza, indicam a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Além disso,
“(...) Inquéritos ou ações penais em curso evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delituosa, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. (...)” (AgRg no RHC n. 163.178/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022.)
;

3.
Demonstrada de forma idônea a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes. Inteligência do art. 282, inciso I do CPP;

4. Inexiste ofensa ao Princípio Constitucional da Presunção de Não Culpabilidade, não só pela natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, e a prisão cautelar, de cunho processual como, também, pelo fundamento legal e constitucional que autoriza o decreto da prisão preventiva, se tiver embasamento legal e for expedido mediante decisão escrita e motivada do juiz competente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
Samir dos Santos Salim,
contra ato do Juízo da
4ª Vara de Várzea Grande/MT.
, que o estaria submetendo a
constrangimento ilegal
diante da
conversão
da prisão em flagrante do paciente em
preventiva
, por suposta autoria dos crimes de
Roubo Majorado
pelo Concurso e Pessoas, Restrição à Liberdade das Vítimas, Emprego de Arma de Fogo (art. 157, § 2º, inc. II e V e § 2º-A, inc. I-A, do CP, por duas vezes) e
Associação Criminosa
Armada (art. 288, parágrafo único, do CP).

Sustenta-se que a restrição à liberdade padece de
ilegalidade
, seja porque o paciente foi alvo de um
“flagrante preparado por policiais rodoviários federais”
, seja porque o decreto cautelar em si
não conta com fundamentação
jurídica válida, baseando-se apenas na gravidade abstrata dos delitos.

Alegou-se, ainda, a
inexistência de prova da autoria
e que a prisão preventiva representa
ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Desta forma, pleiteou a
concessão da ordem
para que a prisão cautelar seja
revogada
ou
substituída
por providências cautelares mais brandas, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID 135882221).

Instruiu a inicial com documentos (ID 135904162, 135915165 e 135918686).

O pedido
liminar
foi
indeferido
(Id. 136334164).

As informações judiciais foram anexadas aos autos (Id. 136960178).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
denegação
da ordem
, conforme sumário que segue em transcrição (Id. 138052654):

“HABEAS CORPUS – PRÁTICA, EM TESE, DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA VOLTADA AO COMETIMENTO DE ROUBO DE CARGA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL, SOB O FUNDAMENTO DE INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR (ARTS. 312 E 313 DO CPP) – INACOLHIMENTO – NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE DO PACIENTE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E FIRMADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS - INDÍCIOS DE QUE O PACIENTE INTEGRE COMPLEXA E ESTÁVEL ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - NECESSIDADE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS PERPETRADOS PELO GRUPO CRIMINOSO – CONSTRIÇÃO DECRETADA COM ARRIMO NA EXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS RECOMENDATÓRIOS DA PRISÃO CAUTELAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 5 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Em linhas gerais, o impetrante narra que
Samir dos Santos Salim
vem sendo submetido a constrangimento ilegal desde que o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em preventiva, por suposta autoria dos crimes de Roubo Majorado pelo Concurso e Pessoas, Restrição à Liberdade das Vítimas, Emprego de Arma de Fogo (art. 157, § 2º, inc. II e V e § 2º-A, inc. I-A, do CP, por duas vezes) e Associação Criminosa Armada (art. 288, parágrafo único, do CP).

Sustenta-se que a restrição à liberdade padece de ilegalidade, seja porque o paciente foi alvo de um
“flagrante preparado por policiais rodoviários federais”
, seja porque o decreto cautelar em si não conta com fundamentação jurídica válida, baseando-se apenas na gravidade abstrato dos delitos.

Infere-se da inicial acusatória que na noite de 2.6.2022, em um dos trechos da BR 070, policiais rodoviários federais deram ordem de parada ao automóvel VW Voyage, placas NUF-6759, e enquanto realizavam a busca veicular, encontraram uma nota fiscal referente a produtos de limpeza de alto valor e certificados de registros de veículos (CRLV) do caminhão e de um cavalo mecânico encarregados de transportar os produtos descritos naquele documento.

Segundo a peça ministerial, naquele instante, como os dois ocupantes do automóvel apresentaram respostas contraditórias e tentaram inutilizar os aparelhos celulares que estavam em sua posse, a equipe policial entrou em contato com o proprietário da empresa de transportes (Fábio – Transportadora Via Vale), que lhes informou que não conseguia contato com o motorista e que o rastreador do caminhão estava desligado.

A par dessas informações, os policiais iniciaram buscas pela rodovia, até que localizaram o motorista do referido caminhão,
“que relatou ter sido vítima de roubo e que estaria sendo mantido refém por um dos criminosos”
.

Ainda de acordo com a denúncia, em entrevista informal aos policiais, os criminosos confessaram a prática delituosa e informaram que teria outro indivíduo encarregado de vigiar o caminhão, bem como relataram que o roubo foi praticado com a manobra do “Homem-Aranha”, quando o sujeito se pendura no caminhão, desliga as mangueiras do freio para travar o veículo e anuncia o crime.

Durante a abordagem, um dos ocupantes do VW Voyage recebeu insistentes ligações de um mesmo numeral, cujo interlocutor reafirmava o compromisso de
“buscar a carga às 10h em frente a Coca-Cola de Várzea Grande-MT”
. Diante desta informação, os policiais se deslocaram até o endereço e se depararam com o “encomendador da carga”, identificado como
Samir dos Santos Salim
, ora paciente.

Feita essa breve explanação, vale frisar que, na esteira do que vem decidindo esta Corte em casos semelhantes,
“o fato de os policiais terem feito campana a espera dos acontecimentos não se amolda à figura do flagrante preparado”
(HC 1007989-28.2022, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2ª Câmara Criminal, DJE 5.7.2021).

Além disso, a análise aprofundada da matéria (existência de flagrante preparado) não comporta o enfrentamento em sede de
Habeas Corpus
, pois, a respectiva análise é estritamente meritória, e deve ser feita perante o juízo de origem, após audiência de instrução e julgamento.

Nesse sentido, a jurisprudência tem entendido que:

“(...) “É inviável o exame aprofundado acerca da ocorrência de
flagrante preparado ou forjado
em sede de
habeas corpus
, uma vez que sua análise demandaria, necessariamente, produção e exame de provas; o que é vedado nesta via estreita. [...].” (TJMT, HC nº 10636/2015) (...)” (TJ-MT - HC: 10038657520168110000 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 24/01/2017, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/01/2017)

Dito isso, dessume-se dos autos que, atento ao
modus operandi
da conduta criminosa, à
periculosidade apresentada
e ao
histórico criminoso do paciente
, que figura como investigado em outros inquéritos policiais, a autoridade judiciária decretou sua prisão preventiva visando garantir a ordem pública.

Com efeito, os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são adequados e idôneos, pois sinalizam a gravidade concreta da conduta (extraída da razoável quantidade de agentes envolvidos na trama criminosa, da detalhada organização das ações do grupo criminoso, a indicar a experiência em delitos dessa natureza), o desajuste social do paciente e o perigo que sua liberdade representa para a comunidade em que está inserido, justificando uma ação mais enérgica do Poder Judiciário.

Sobre a necessidade da medida extrema de privação da liberdade nos casos em que o agente responde a outras ações penais, entende o STJ que:

“(...) Inquéritos ou ações penais em curso evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delituosa, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. (...)” (AgRg no RHC n. 163.178/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022.)

Com efeito, o
Enunciado n. 6
deste e. TJMT, seguindo orientação do
STJ
(vide: STJ, RHC n. 47.671/MS, Relator: Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 18.12.2014, DJE 2.2.2015)

prevê que
“o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
.

Nesses termos, não há como reconhecer a desnecessidade da segregação e muito menos a suposta inidoneidade dos fundamentos utilizados para se decretar a cautela extrema.

A seguir, por reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução da ação penal, não é possível analisar a tese de negativa de autoria em sede de
habeas corpus
, como bem ilustra o Enunciado nº. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

De todo modo, impende destacar que existem, sim, indicativos do envolvimento da paciente nos crimes em tela, como bem revelam as declarações dos policiais rodoviários federais responsáveis pelas diligências que culminaram na prisão em flagrante, descrevendo com detalhes a conduta criminosa e
apontando o paciente como um dos envolvidos na trama criminosa
, sendo ele o “encomendador da carga”.

Sob esse aspecto, cumpre sublinhar que desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 do CPP e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão antecipada não contraria o princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade (art. 5º, inc. LVII e LXI, da CF).

Nessa toada, o Superior Tribunal de Justiça já assentou não haver
“ofensa ao princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva extraídos dos autos da ação penal, como no caso em apreço”
(RHC 132.546/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª Turma, DJe 18.12.2020).

Finalmente, uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida, descabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social e impedir a reprodução de fatos de igual gravidade e natureza, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

A propósito, a Corte Cidadã já decidiu ser
“indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes”
(HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJe 26.3.2021).

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste e. Tribunal:

“(...) Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes. 4. Ordem de habeas corpus denegada.” (STJ - HC: 477543 SP 2018/0293337-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2019).

“(...) Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.” (TJ-MT - HC: 10015382120208110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 03/03/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/03/2020).

Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório tende a ser o único instrumento capaz de acautelar a ordem pública e desmantelar a associação criminosa, afigura-se inviável promover a restituição do pretendido
status libertatis
ou substituir a constrição atacada por medidas de natureza mais branda.

Feitas estas considerações,
denego a ordem
de
Habeas Corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022